Tribunal: TJES
Processo: 0004950-30.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004950-30.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO ANTONIO FROSSARD

APELADO: ROSANA CICILIOTI MARINATO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS NOVOS INIDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo, cumulada com pedido de restituição de valores, danos morais e materiais. O autor alega ter celebrado contrato verbal para aquisição de um veículo, parcialmente pago com a entrega de outro automóvel e assunção do financiamento restante. Sustenta que foi compelido a devolver o bem sem receber os valores pagos. A ré afirma que o veículo dado em pagamento já havia sido transferido a terceiro e que a devolução ocorreu por inadimplemento do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, de modo a justificar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, conforme o artigo 373, I, do CPC. Na hipótese, o apelante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência do contrato nos termos alegados.

4 - As escrituras públicas declaratórias juntadas pelo apelante não configuram documento novo, pois apenas materializam declarações unilaterais sem o crivo do contraditório, não sendo aptas a comprovar a obrigação da ré de restituir valores.

5 - Não há comprovação da responsabilidade da ré pela venda do veículo dado em pagamento, tampouco de eventual inadimplência ou prejuízo sofrido pelo autor.

6 - Diante da ausência de prova inequívoca da relação contratual nos moldes alegados pelo apelante, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Escrituras públicas declaratórias não constituem documento novo quando apenas instrumentalizam declarações unilaterais sem contraditório.

Na inexistência de prova documental ou testemunhal idônea, não se pode reconhecer a obrigação de restituição de valores em contrato verbal de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SC, AC nº 0021850-51.2012.8.24.0033, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 05/11/2020.

TJ-GO, AC nº 5343791-41.2021.8.09.0051, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 26/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004950-30.2017.8.08.0011

APELANTE: RONALDO ANTONIO FROSSARD

APELADO: ROSANA CICILIOTI MARINATO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
RONALDO ANTONIO FROSSARD
, em razão da Sentença (fls. 206/208) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda c/c restituição de valores c/c danos morais e materiais” ajuizada em face de
ROSANA CICILIOTI MARINATO,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o apelante aduz, em suas razões recursais (fls. 211/237), sem síntese, que: I) as Escrituras Públicas Declaratórias - documentos novos - juntados aos autos comprovam que o desfazimento do negócio jurídico ficou condicionado ao ressarcimento dos valores pagos pelo apelante à apelada, não merecendo prosperar a versão dos fatos narradas pela requerida; II) tais documentos devem ser analisados e valorados, em atenção ao princípio da busca da verdade real; III) que a testemunha arrolada pela recorrida não presenciou a entrega do veículo após a nova negociação verbal entre as partes, quando ficou condicionado ao ressarcimento do apelante, tratando-se de testemunha indireta, e que o depoimento do informante, seu esposo, não possui valor probatório.

Regularmente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no id. 8235937, impugnando os documentos novos juntados pelo agravante e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Brevemente relatados, passo à análise do mérito recursal.

Na espécie, cuidam os autos de “ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda c/c restituição de valores c/c danos morais e materiais” ajuizada pelo ora apelante, em face da apelada, afirmando ter celebrado, em 12/05/2016, contrato verbal de compra e venda do veículo Agile LTZ com a requerida, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e que parte desse valor teria sido pago mediante a entrega de um automóvel Vokswagem Gol, e o restante através da assunção do financiamento do veículo adquirido.

Alega que, em 04/12/2016, foi comunicado pela requerida/apelada de que deveria devolver o bem, pois ela havia sido multada e tal fato poderia lhe prejudicar, e apesar de ter devolvido o automóvel, não recebeu os valores pagos, requerendo a rescisão contratual e a condenação da demandada à restituição do valor de R$ 22.175,82 e ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Em sua peça de defesa, a requerida/apelada afirmou que o veículo objeto da demanda foi negociado pela quantia de R$ 29.000,00, sendo R$ 10.000,00 referente a um automóvel e R$ 5.633,00 em cheques.

Assevera que o veículo Vokswagem Gol dado como pagamento permaneceu consigo por aproximadamente um mês, quando descobriu que havia sido negociado com terceira pessoa, transferindo-lhe o título de propriedade, razão pela qual não lhe restou alternativa senão devolvê-lo, não tendo recebido o valor equivalente do demandante.

Consigna que, durante a permanência do automóvel objeto da presente lide com o autor, foram praticadas infrações de trânsito e o pagamento das prestações do financiamento com atraso, o que teria lhe causado prejuízos financeiros e emocionais, tendo o requerente procedido com a devolução do bem em razão do inadimplemento de suas obrigações, requerendo, em pedido contraposto, a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e de multa por litigância de má-fé.

O Juízo
a quo
, ao proferir a r. sentença vergastada, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que o requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, analisando atentamente o caderno processual, verifico que agiu com acerto o douto Magistrado singular, razão pela qual não merece reparos a sentença impugnada.

Primeiramente, impende ressaltar que, os “documentos novos” que o apelante alega não ter tido a acesso, nada mais são do que Escrituras Públicas Declaratórias

(fls. 234/236), firmadas pelos Srs. Rafael Altoé Frossard (seu filho) e José Luiz Amistha de Almeida (testemunha indireta, proprietário do veículo Vokswagem Gol dado em pagamento no presente negócio) lavradas em 19.06.2023, ou seja, após a prolação da sentença de mérito.

Como cediço, a escritura pública declaratória nada mais é do que a instrumentalização ou a materialização das declarações de uma pessoa, não podendo ser confundida com documento novo, especialmente no caso em tela, em que os declarantes são, respectivamente, o filho e o proprietário do veículo dado em pagamento no presente negócio jurídico para terceiro, e que tampouco presenciou as tratativas das partes.

Forçoso ressaltar que, a escritura pública declaratória
per si
, apesar de ser lavrada por órgão oficial, não pode sequer ser considerada “documento novo”, representando simples materialização das declarações de uma pessoa. Vale dizer que, o termo de depoimento testemunhal obtido em Juízo não é uma prova documental em si; a prova, na verdade, são as declarações da testemunha, e não o documento em que as declarações foram materializadas.

Destarte, a escritura pública declaratória tampouco pode ser qualificada como “prova testemunhal”, uma vez que as declarações nela apostas são colhidas sem o crivo do contraditório, onde o declarante, por não estar submetido ao compromisso de dizer a verdade, tem a liberalidade de dizer o que lhe é conveniente não possuindo valor relevante na seara judicial.

Diante dessas premissas, no caso em análise, não obstante a prova testemunhal produzida em Juízo cinja-se aos depoimentos de um informante e de uma testemunha indireta, o contexto dos autos não corroboram a versão dos fatos narradas pelo apelante, especialmente considerando a prova de pagamento de quantia irrisória referente ao valor acordado no negócio jurídico subjacente, devendo ser mantida a r. sentença de mérito.

Ademais, relativamente ao automóvel Vokswagem Gol, dado em pagamento no presente contrato, embora as partes atribuam umas às outras a responsabilidade pela venda do bem, não há nos autos qualquer indício de prova das transações alegadas, de modo que o único fato aqui incontroverso é de que o ora apelante deu em pagamento um veículo que não lhe pertencia, sendo de propriedade de terceiro, o Sr. José Luiz Amistha de Almeida.

Assim, à míngua de prova documental e testemunhal presencial das tratativas, tendo em vista que o contrato foi celebrado verbalmente e que as provas testemunhais pouco elucidam as divergências entre as versões narradas pelo autor e pela ré, forçosa a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Corroborando tal entendimento, trago à colação a jurisprudência do Tribunais pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . ÔNUS DOS FATOS CONSTITUTIVOS QUE INCUMBE AO AUTOR.

"
Se o autor busca a rescisão de contrato verbal e o réu nega a existência dessa tratativa, é daquele o ônus da prova do liame obrigacional sobre o qual se estabelece o seu direito (CPC/73, art. 333, I)
". (...) .

RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00218505120128240033 Itajaí 0021850-51.2012.8 .24.0033, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 05/11/2020, Sétima Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUE SUSTADO. DESACORDO COMERCIAL . DESCUMPRIMENTO ACORDO VERBAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA INADIMPLIDA . SENTENÇA MANTIDA.

1.
As alegações da autora, os documentos carreados dos autos e a prova testemunhal são insuficientes para demonstrar que o protesto é ilegítimo ou que o negócio não se realizou da forma alegada, ônus da prova que lhe incumbia, pois imprescindível a presença mínima de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.

2 . Eventual descumprimento contratual por parte dos requeridos não confere ao apelante o direito de exercer a autotutela e sustar os cheques repassados, caracterizando exercício arbitrário das próprias razões, devendo o mesmo quitar a dívida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5343791-41.2021 .8.09.0051, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Em razão do total improvimento recursal, majoro a verba honorária fixada na r. Sentença para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, nos termos do artigo 98, §3º, do diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.